Tribunal: TJPA
Processo: 0811590-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811590-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: VILMA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA
- APÓS A IMPETRAÇÃO,
EFETIVADO O PAGAMENTO DA FIANÇA,
EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA, EM BENEFÍCIO
DA PACIENTE
. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
01 a 03
de
d
e
ze
mbro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em
prol
de VILMA DA LUZ
,
apontando
por
autoridade
coatora
o
MM Juízo de Direito da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
S
a
ntarém
.

A
duz, em resumo,
o
impetrante, que
a
paciente
foi presa em flagrante no dia 21.11.2020 - Proc. Nº
0011100-31.2020.8.14.0051
-
, pela suposta prática do crime
de lesão corporal culposa e condução de veículo automotor sob influência de álcool,
e sofre constrangimento ilegal
vez que foi concedida liberdade provisória mediante fiança no valor de 50 salários mínimos, vindo a postular a substituição da medida por prisão domiciliar ou arbitramento da fiança no mínimo legal, porém, foi indeferido, mesmo com a comprovação de que a paciente tem filho menor de 12 anos.
Pede então, a concessão da ordem.

Feito distribuído no Plantão, sendo indeferida a liminar pela Desembargadora Nazaré Gouveia (ID Num.
4036274
); p
restadas as informações pelo Juízo (ID Num. 4036592
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça opino
u
pela
denegação da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria.

VOTO

O
julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, através de consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJE/PA, atestou-se que
, no dia 23 de novembro do corrente ano, a paciente pagou fiança e foi posta em liberdade, mediante Termo de Compromisso de medidas cautelares diversas da prisão
.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no writ constitucional (art. 659, do CPP), impetrado no dia
21
.
11
.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.

Belém-PA,
01 a 03
de
dezembro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 03/12/2020